Tribunal: TJES
Processo: 5035067-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035067-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BRUNO ABREU BERNARDI
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença (id. 23573941) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de
condenar o Banco requerido
a indenizar a parte Autora no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente partir do arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação.

Colhe-se da inicial que, o banco ré encerrou a conta do autor sem qualquer aviso prévio e que em data anterior ao cancelamento realizou uma reclamação junto ao requerido sobre cobrança de uma taxa de serviço que não concordava, motivo pelo qual postulou a liberação da conta com acesso aos serviços e reparação moral.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não praticou nenhum ato ilícito capaz de ensejar a obrigação de indenizar, pugnando pela reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interpostas, id. 24586091.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão o recorrente,
o caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao autor fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao recorrente provar dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC.

Assim o autor demonstra nos autos o encerramento da conta e que a postagem da carta de notificação ocorreu apenas em 06/09/2022, um dia após a data de encerramento da conta. Já o recorrente não comprova nos autos que a notificação foi entregue ao autor antes da data de encerramento da conta, assim, trata-se de cancelamento sem prévia notificação e pelo que consta nos autos sem justo motivo.

Desta feita, evidente a falha na prestação de serviço do recorrente, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que gera dever de indenizar independentemente de culpa, motivo pelo qual
entende-se pela manutenção a sentença de piso em seu inteiro teor.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)